Tribunal: STF
Processo: HC 211451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.1.2022 por Ben Hur Pessoa Santos, advogado, em benefício de Sérgio Henrique Alves Junior, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.1.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 718.386/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 12.8.2021, o paciente foi condenado às penas de seis anos e três meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 3.12.2021, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Elói Mendes/MG (Execução Penal n. 4400134-03.2021.8.13.0071) concedeu ao paciente prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, considerando a inexistência de vagas em estabelecimento prisional semiaberto naquela unidade judicial (fls. 25-27, e-doc. 7). A execução penal do paciente foi remetida à comarca de Três Corações, considerando ter sido apresentado pelo condenado comprovante de residência naquela cidade.



    Em 17.12.2021, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG, atendendo ao requerimento do Ministério Público, revogou a prisão domiciliar antes concedida ao paciente, considerando haver estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto naquela Comarca (fl. 43, e-doc. 7).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.273499-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais questionando a decisão pela qual revogada a prisão domiciliar. O Relator, Desembargador Catta Preta, indeferiu a medida liminar em 16.12.2021.



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 718.386/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.1.2022, o Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o paciente teve concedida a ordem no Habeas Corpus n. 209.265, por esta Relatora, para que fosse providenciada a transferência do preso “a estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória (Processo nº 0693.21.000959-5), sem prejuízo de exame das possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional”.



    Argumenta que “o presídio de Três Corações/MG comporta 542 detentos, ao passo em que, 1186 estão presos, havendo um déficit de 732 vagas.



    Lado outro, o representante do Ministério Público da Comarca de Três Corações, ao apresentar as contrarrazões no recurso interposto pela defesa (execução nº 4400134-03.2021.8.13.0071) confirmou que os presos do regime semiaberto da referida Comarca está acima da capacidade de lotação, afirma ainda, que está superlotação por si só, não enseja o deferimento de prisão domiciliar.



    (...)



    Deste modo, resta conclusivo que não há vagas para que o impetrante cumpra a reprimenda em regime semiaberto, de modo que somente resta a continuidade do cumprimento da pena provisória em caráter domiciliar, pautando-se pelas regras do regime aberto”.



    Afirma que “se mostra impossível cumprir uma reprimenda em um regime de reclusão sendo que o estabelecimento prisional não comporta mais detentos, cabendo afirmar que, neste caso, é impositiva a permanência do impetrante em seu domicílio, com monitoração eletrônica e sujeito às regras do regime aberto, isso porque, dizendo de outro modo, o Estado não provê condições aptas a acautelar o indivíduo tal como deveria fazer, não podendo ser este prejudicado em razão da insuficiência estatal”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO, com a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, devido à ordem determinada no julgamento do HC 209.265/MG.



    b) Seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de cassar a decisão que revogou a prisão domiciliar em desfavor do paciente Sergio Henrique Alves Júnior e, consequentemente, seja expedito CONTRAMANDADO de prisão, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo.



    c) Caso não seja o entendimento, requer o reconhecimento do pedido de manutenção da prisão domiciliar de ofício.



    d) Por fim, caso não seja revogada a referida decisão, requer seja CONVERTIDA A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319 do Código de Processo Penal)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 718.386/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.273499-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal mineiro que, posteriormente à esta impetração, em 27.1.2022, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.21.273499-0/000 pela Segunda Câmara Criminal, que denegou a ordem.



    8. Da sucessão de atos processuais narrados, tem-se que o acórdão do Tribunal de Justiça estadual no Habeas Corpus n. 1.0000.21.273499-0/000 substituiu o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 718.386/MG.



    9. Os novos fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para denegar a ordem não podem ser apreciados neste momento nem foram alvo de questionamento no Superior Tribunal de Justiça, pelo que sua apreciação neste momento importaria supressão de instância. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a substituição do ato judicial apontado como coator implica perda superveniente do objeto da impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO E DESTE AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO. I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus e deste agravo regimental. (...) V – Agravo regimental que se julga prejudicado” (HC n. 197.638 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021 – grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).(...)



    4. O STF já decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 3.3.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533).



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 18.6.2020 – grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.064, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora